Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. BEM IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular que, ao julgar o pedido improcedente, reconheceu que a autora deixou de comprovar o efetivo exercício de sua posse sobre o imóvel descrito na causa de pedir.
2. A respeito do tema convém observar que a configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Nesse sentido é desnecessária a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 2.1. Aliás, em casos como o presente é fundamental o exame da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade, nos termos da regra prevista no art. 1196 do Código Civil.
3. No caso em deslinde não há nos autos nenhum elemento de prova suficiente para comprovar o exercício da posse, pela ora apelante, sobre o “Lote no 22”. 3.1. A construção em questão foi erigida em área irregular, razão pela qual não foram identificadas informações cadastrais a respeito da metragem relativa ao terreno. 3.2. Além disso o instrumento negocial denominado de “cessão de direitos”, em que a demandante ocupa a posição de cessionária, faz menção apenas ao Lote no 20. 3.3. Por fim, a Companhia Habitacional de Desenvolvimento do Distrito Federal informou que o procedimento de regularização do imóvel foi solicitado pela demandada, e não pela ora apelante.
4. Recurso conhecido e desprovido.